Tribunal: CARF
Processo: 16327.914200/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914200/2009-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.824 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
DCOMP- DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos até então, valho-me, em parte, do relatório da decisão
de piso:
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 24/29
(PER/DCOMP n° 31145.70805.021208.1.3.04-2009), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 5706 -
Rendimentos de Capital - Juros sobre Capital Próprio) relativo ao 3o Decêndio de
setembro de 2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914200/2009-45
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914200/2009-45

Pelo Despacho Decisório de fls. 21, a contribuinte foi cientificada, em 19/10/2009 (fl.
23), de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
787.063,52).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 18/11/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/09, alegando que o seu crédito oriundo de recolhimento
maior que o devido não pode ser contestado sob argumentos de ordem formal. Informa
que a DCTF em que não se verificou a existência do indébito já foi objeto de retificação
(doc. 03 - fls. 30/33):
Explica, ainda, que, no que concerne ao DARF recolhido de R$ 9.859.627,75, o
Manifestante, para efeito de extinção da exação efetivamente apurada, acertadamente
alocou a monta de R$ 8.773.174,53, o que lhe gerou o indébito ora pretendido de R$
771.479,63 (doc.05-fl. 36).
Quanto à origem de tal diferença quando da apuração do IRRF incidente sobre a
distribuição dos Juros sobre o Capital Próprio aos acionistas, a contribuinte expõe que:
- a ata de deliberação da distribuição dos JCP's realizada em 25/09/2008, previu o
pagamento dos juros em 31/10/2008 (doc. 06), referente a diversos tipos de ações
custodiadas e negociadas pelo manifestante, cujas quais são de propriedade de seus
diversos acionistas que as adquiriram no mercado de ações;
- No momento do pagamento dos juros, houve a deliberação de que sobre o valor bruto
do rendimento aplicar-se-ia a alíquota geral de 15% prevista no artigo 9o, § 2o, da Lei
n° 9.249/95. No entanto, dentre os acionistas beneficiários dos rendimentos, alguns
estavam submetidos à alíquota diferenciada (seja de 12,5% seja de 25%), e alguns
gozavam de isenção quanto ao IRRF, nos termos da lei, acarretando, pois, a diferença
de alíquota na apuração do imposto devido;
- o Manifestante em momento oportuno irá apresentar a relação individualizada de
todos os acionistas isentos e os que eram tributados pela alíquota diferenciada de
12,5%, com o estrito fito de demonstrar, nos termos da lei, os motivos pelos quais
determinados beneficiários não eram tributados coma a alíquota padrão de 15%, ou
porquê alguns eram isentos do imposto;
- quanto aos acionistas isentos e os tributados à alíquota de 12,5%, o Manifestante
considerou no pagamento dos JCP's a alíquota de 15%, que gerou o crédito passível de
compensação em face do Fisco, sendo certo que nos casos em que a tributação era de
25%, o Manifestante considerou na apuração do seu crédito a diferença de 10% a
maior que deveria ter sido levada a efeito no momento do pagamento dos JCP 's.
Com base no direito de propriedade (art. 5o , XXII), no devido processo legal (art. 5o ,
LIV), nos princípios da Legalidade (art. 150, I) e da Moralidade Administrativa (art. 37,
capuf), assim como, na disposição contida no art. 165 do Código Tributário Nacional,
defende o seu direito ao ressarcimento daquilo que entende ter recolhido indevidamente.
Por fim, a contribuinte pede a conversão do julgamento em diligência para que não
pairem dúvidas sobre os argumentos apresentados, especialmente para a averiguação
individualizada dos acionistas isentos e dos que foram tributados à alíquota de 12,5%.
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois entendeu que o contribuinte
deveria ter anexado ao seu recurso todos os documentos necessários para provar o pagamento
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914200/2009-45

indevido ou maior, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior. Também indeferiu o
pedido de diligência, pois as provas já deveriam constar dos autos. Ainda como reforço na
fundamentação, ressaltou a necessidade de a Recorrente provar que retificou a DIRF e pagou a
diferença aos beneficiários, sob pena de se restituir o valor em duplicidade. O acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 15/10/2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
A restituição/compensação de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro, como ocorre com o IRRF,
somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso
de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-
la.
Em 02/05/2012, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 64) e, em
01/06/2012, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.66), através do qual argui:
- Ao apurar o IRRF do 3o decêncio de Set/2008, deixou de efetuar a
exclusão de sua base de cálculo dos valores pagos a acionistas imunes/isentos ou sujeitas
à alíquota diferenciada, o que ensejou o pagamento a maior;
- Declara que ao efetuar o cálculo e o recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte, o Recorrente incluiu indevidamente no DARF de R$ 9.859.627,75 o
valor de R$ 771.479,63, correspondente ao JCP relativo aos acionistas com natureza
jurídica de entidades imunes/isentas ou sujeitas à alíquota diferenciada;
- Para a devida comprovação do seu direito creditório, o Recorrente
apresenta a lista de todos os seus acionistas isentos e imunes (Doc. 6), bem como, a título
exemplificativo, os cartões do CNPJ de alguns de seus acionistas, comprovando assim a
sua situação de entidade imune/isenta (Doc. 7);
- Acrescenta que ao identificar o equívoco no recolhimento do imposto, já
efetuou o pagamento do valor bruto do JCP aos acionistas imunes/isentos. Logo, resta
comprovado que a Recorrente possui o direito a utilização do crédito tributário, uma vez
que arcou com o ônus financeiro do recolhimento indevido (art. 166 CTN);
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914200/2009-45

- Declara que para reforçar a existência do direito creditório pleiteado, o
Recorrente informa que encomendou Laudo Técnico Contábil, o qual será anexado aos
autos em breve;
- Argui que o que ocorreu foi equívoco no preenchimento da DCTF
especificamente no campo "débito apurado" onde na declaração original foi incluído
incorretamente o montante de R$ 16.230.469,79, sendo que o correto seria declarar o valor de R$
16.229.528,94 (Doc. 05).
Por fim, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida, com o
consequente reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Consta que em 30/10/2012, a Recorrente fez juntar novos documentos (fls. 122 a
824). A Recorrrente esclarece que não se trata de inovação em relação ao mérito da demanda,
mas tão somente de um detalhamento da documentação já juntada aos autos, no intuito de
facilitar o julgamento a ser proferido no CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, referente a pagamento de JCP do 3o decêndio de set/2008. O pedido foi
indeferido tendo em vista que o DARF indicado encontrava-se integralmente alocado ao débito
declarado em DCTF.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, através da qual
informou ter retificado a DCTF. Esclareceu que o equívoco no preenchimento da DCTF
decorreu de erro na apuração do IRRF sobre JCP, pois havia incluído parcela de imposto para
beneficiários que eram isentos ou sujeitos a uma alíquota menor. Naquela ocasião, apresentou
DCTF retificadora, DARFs, Ata Sumária de Reunião do Conselho e algumas planilhas de
cálculo (fls. 47 e 50), abaixo:

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914200/2009-45

O contribuinte também demonstrou disposição em complementar a documentação
e requereu diligência:
(...) o Manifestante em momento oportuno irá apresentar a relação individualizada de
todos os acionistas isentos e os que eram tributados pela alíquota diferenciada de
12,5%, com o estrito fito de demonstrar, nos termos da lei, os motivos pelos quais
determinados beneficiários não eram tributados coma a alíquota padrão de 15%, ou
porquê alguns eram isentos do imposto.
(...)
II.B - DO PEDIDO DE DILIGENCIA
Por fim, para que não pairem dúvidas sobre os argumentos ora discorridos, o Manifestante
requer seja convertido o julgamento do presente processo em diligência, que certamente
corroborará com o quanto aqui sustentado, especialmente para averiguação individualizada
dos acionistas isentos e os que foram tributados ã aliquota de 12,5%, cuja análise, ao final,
certamente irá a infirmar a existência do crédito ora perseguido.
A Turma da DRJ indeferiu o pedido de diligência e consignou na decisão que o
interessado não traz detalhes, bem assim a respectiva documentação comprobatória, acerca do
correto valor do IRRF que deveria ter sido retido por ocasião da distribuição dos Juros sobre
Capital Próprio, que a defesa, neste aspecto ficou no campo das alegações e acrescenta que as
provas, no processo administrativo fiscal, devem ser apresentadas no momento da impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, a menos que sejam atendidas uma das três
condições acima expostas (constantes do Decreto n. 70235/72).
Ainda irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso, no qual
reitera que apurou errado o IRRF do 3o decêncio de Set/2008, pois deixou de efetuar a exclusão
de sua base de cálculo dos valores pagos a acionistas imunes/isentos ou sujeitas à alíquota
diferenciada, o que ensejou o pagamento a maior.
Declara ainda que retificou sua DCTF e que para a devida comprovação do seu
direito creditório, o Recorrente apresenta a lista de todos os seus acionistas isentos e imunes
(Doc. 6), bem como, a título exemplificativo, os cartões do CNPJ de alguns de seus acionistas,
comprovando assim a sua situação de entidade imune/isenta (Doc. 7).
A Recorrente também afirma que ao identificar o equívoco no recolhimento do
imposto, já efetuou o pagamento do valor bruto do JCP aos acionistas imunes/isentos, por isso
restaria comprovado que a Recorrente possui o direito a utilização do crédito tributário, uma vez
que arcou com o ônus financeiro do recolhimento indevido (art. 166 CTN).
Tal argumento foi inserido para contrapor uma segunda justificativa da DRJ para
indeferir o pedido de compensação, qual seja, o de que o contribuinte teria que provar que fez o
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914200/2009-45

pagamento sem as retenções, do contrário, estar autorizado pelos beneficiários dos pagamentos a
requerer a restituição, sob pena de a Receita Federal restituir o valor em duplicidade.
Posteriormente à data da entrega do recurso, a Recorrente fez juntar novos
documentos, que não trazem novas alegações, mas apenas detalhamento acerca do que foi
alegado para justificar o pagamento indevido ou a maior de IRRF.
No que concerne a esses novos documentos, entendo que, de fato, não trazem
fatos novos, mas apenas detalhamento daquilo que foi alegado, de que o pagamento de IRRF foi
efetivado a maior em função de erro que não considerou os beneficiários isentos ou sujeitos a
uma alíquota menor. Documentos esses que poderiam ser requeridos pela Autoridade Fiscal num
procedimento de diligência, que é justamente o que passo a propor.
A decisão de piso se mostra acertada quando afirma que o contribuinte não trouxe
com a sua manifestação documentos suficientes para demonstrar o erro cometido. Entretanto,
havia muitos indícios e um início de prova razoável da veracidade dos fatos alegados. Isto
porque o contribuinte trouxe DCTF retificadora, apresentou cálculos, apresentou uma
justificativa plausível para o erro (existência de beneficiários do pagamento que eram isentos) e
Ata da Reunião deliberando o pagamento do JCP, e ainda planilha com os valores pagos e os
valores sujeitos à isenção.
Considero, portanto, que seria caso de diligência, uma vez que a Unidade de
Origem não chegou a analisar o mérito do direito creditório, e em se tratando de inúmeros
beneficiários de pagamentos, a Autoridade Fiscal teria a liberdade de fazer a verificação por
amostragem e de requerer outros documentos e planilhas que entendesse necessários. Isto porque
não existe uma lista expressa de qual seria toda a documentação necessária para comprovar o
alegado.
Há de se observar que a Recorrente faz juntar ao seu recurso outros elementos de
prova, quais sejam, planilha com a lista de beneficiários contendo os valores brutos/líquidos de
JCP pago e a respectiva taxa de IR, traz ainda por amostragem os cartões de CNPJ de algumas
pessoas jurídicas, documentos esses que merecem ser objeto de diligência. Posteriormente ainda
faz juntar: DIPJ, Demonstrativo de cálculo, Razões contábeis, Relatório digital, conciliações,
demonstrativo de crédito de PJs isentas.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
- Verificar a procedência da DCTF retificadora apresentada em face das alegações
do contribuinte de erro na apuração do IRRF para o 3o decêndio de setembro/2008;
- Certificar a correição dos valores pagos de JCP, em face dos requisitos
estabelecido na legislação de regência;
- Verificar as demais declarações pertinentes, mormente no diz respeito à DIRF;
- Certificar, para os beneficiários isentos ou com alíquota reduzida, se os
pagamentos foram realizados sem o desconto do imposto de renda, para que não haja restituição
em duplicidade;
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914200/2009-45

- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o
mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital